Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000247-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: F. K. D. S. M. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE PRODUTO DERIVADO DE CANNABIS SATIVA. CANABIDIOL (CBD). PACIENTE MENOR COM PARALISIA CEREBRAL UNILATERAL, ESPASTICIDADE, MICROCEFALIA E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 500, 793 E 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA QUE SUPRE A AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL PARA FINS DE JUDICIALIZAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL 14.932/2025. INSTITUIÇÃO DE POLÍTICA ESTADUAL ESPECÍFICA PARA FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por menor impúbere, devidamente representada por sua genitora, visando a obtenção de provimento jurisdicional que determine ao Estado da Bahia o fornecimento do produto Óleo de CBD Broad Spectrum 3000 mg (Terramed), prescrito por médica neuropediatra vinculada ao Sistema Único de Saúde (HUPES-UFBA). A Impetrante é portadora de paralisia cerebral unilateral, apresentando quadro de espasticidade, microcefalia e atraso cognitivo severo. Relata-se a ineficácia das terapias convencionais disponibilizadas pelo SUS e a existência de autorização excepcional de importação concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme Documento ID 75522074. O Estado da Bahia contestou a pretensão arguindo a incompetência da Justiça Estadual face ao Tema 500 do STF e a ausência de prova pré-constituída. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: a) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que envolve substância sem registro sanitário clássico, mas com autorização de importação pela ANVISA; b) a adequação da via do mandado de segurança ante a suposta necessidade de dilação probatória técnica; c) o dever do Estado da Bahia em fornecer o canabidiol à luz do direito fundamental à saúde, da autonomia médica e da legislação estadual superveniente (Lei 14.932/2025); d) a aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 500, 793 e 1.234). III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, porquanto, embora o Tema 500 do STF estabeleça a necessidade de figurar a União no polo passivo em demandas de fármacos sem registro, a hipótese de produtos derivados de Cannabis possui regulamentação própria da ANVISA (RDC 327/2019 e RDC 660/2022) que autoriza a importação excepcional, suprindo a lacuna para fins de responsabilidade administrativa do ente local que oferece o serviço de saúde. Outrossim, o Tema 1.234 do STF orienta que a competência é determinada pela pretensão e pela incorporação, mas a edição da Lei Estadual 14.932/2025 pela Assembleia Legislativa da Bahia consolidou a obrigação direta do Estado em gerir e fornecer tais produtos, atraindo a competência desta Corte. 4. Quanto à adequação da via eleita, a prova documental carreada, composta por relatórios médicos pormenorizados de hospital universitário público e autorização nominal da ANVISA, é suficiente para a demonstração da necessidade terapêutica, não havendo que se falar em dilação probatória complexa. 5. No mérito, o direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme o artigo 196 da Constituição Federal. A recusa administrativa confronta a prescrição médica fundamentada em caso de refratariedade aos métodos clássicos. A superveniência da Lei Estadual 14.932, de 17 de junho de 2025, que instituiu a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos à Base de Canabidiol no âmbito do Estado da Bahia, transmudou a expectativa de direito em direito líquido e certo, obrigando o Poder Executivo a garantir o acesso a tais tratamentos em caráter de excepcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida para determinar que o Secretário de Saúde do Estado da Bahia forneça à Impetrante o produto Óleo de CBD Broad Spectrum 3000 mg, conforme prescrição médica, mediante a apresentação trimestral de relatório médico atualizado. Tese de julgamento: "O fornecimento de produtos à base de canabidiol, desde que autorizados para importação pela ANVISA e prescritos por médico assistente do SUS em razão da ineficácia de tratamentos convencionais, constitui obrigação do Estado da Bahia, especialmente após a vigência da Lei Estadual 14.932/2025." Referências: Constituição Federal, arts. 196 e 198; Lei Federal 8.080/1990; Lei Estadual (BA) 14.932/2025; STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8000247-53.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante F. K. S. M e, na condição de Impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA